Tribunal: TJMT
Processo: 1027341-03.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSINEY CLARO VENTURA - CPF: 046.870.181-81 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), BIANCA DO PRADO PINTO - CPF: 029.006.621-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO PROCESSO N. 1027341-03.2020.8.11.0001 E 1017360-47.2020.8.11.0001. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTA FISCAL COM ACEITE. PROVÁVEL RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE NÃO PROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Os processos n. 1027341-03.2020.8.11.0001 e 1017360-47.2020.8.11.0001 serão julgados de forma simultânea pela conexão, consignando que a presente decisão valerá para ambos os processos.

2. Trata-se de ação em que o promovente JOSINEY CLARO VENTURA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 7.528,36 (sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existirem emissões de nota fiscal com o canhoto de aceite da mercadoria.

3. Verifico que a mercadoria foi entregue no Endereço Carmindo de Campos S/N. Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT e conforme consta das informações complementares o local da entrega foi o estabelecimento “Frutas e Cia”.

4. Em consulta ao referido endereço, verifico que está situado em frente ao Shopping Popular de Cuiabá, bem como em consulta ao sistema PJE, verifico que nos autos do processo n. 1002107-79.2021.8.11.0002, em fotografias de rede sociais é possível identificar que o promovente se intitula como proprietário do estabelecimento “Frutas e cia”.

5. Nesse sentido, por certo que a pessoa quem recebeu os produtos e assinou o aceite da nota fiscal é funcionária do estabelecimento pertencente ao promovente.

6. Desta forma, entendo que está satisfatoriamente comprovada a origem do débito, bem como o promovente não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento, portanto, verifico que a promovida agiu em exercício regular de direito.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e do promovente improvido e da promovida provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente JOSINEY CLARO VENTURA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 7.528,36 (sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado os feitos, os processos n.
1027341-03.2020.8.11.0001 e 1017360-47.2020.8.11.0001 foram julgados em conexão, em que foi dado parcial procedência para
declarar a inexistência dos débitos noticiado na exordial e condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente NORSA REFRIGERANTES S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela promovida comprovam a comercialização dos produtos ao promovente, bem como anexou os aceites das mercadorias.

Consta dos documentos fiscais anexados ao ID n. 90783540 do processo n. 1017360-47.2020.8.11.0001 e ID n. 87380500 do processo n. 1027341-03.2020.8.11.0001, a comprovação de que os produtos foram entregues no endereço
situado Carmindo de Campos S/N. Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT e conforme consta das informações complementares o local da entrega foi o estabelecimento “Frutas e Cia”.

Em consulta ao referido endereço, verifico que está situado em frente ao Shopping Popular de Cuiabá, bem como em consulta ao sistema PJE, verifico que nos autos do processo n. 1002107-79.2021.8.11.0002, em fotografias de rede sociais é possível identificar que o promovente se intitula como proprietário do estabelecimento “Frutas e cia”.

Desta feita, por evidente que há relação jurídica comprovada entre as partes na comercialização dos produtos fornecidos pela empresa promovida.

Da mesma forma, entendo que os recibos foram assinados por terceira pessoa, eis que o local funciona com estabelecimento comercial e certamente os produtos foram recebidos por funcionários contratados pelo promovente.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela promovida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a NORSA REFRIGERANTES S.A em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021